Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-20.2014.8.11.0022
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001723-20.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VALTEMY VIEIRA CAMPOS - CPF: 318.000.921-72 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU CONTRARIEDADE À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 0001723-20.2014.8.11.0022, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes
, in verbis:

“Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 133230697, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 10.046,87 (dez mil e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.”

Em suas razões de Id. n.º 280105964, o apelante alega, em síntese: (i) a existência de erro material no cálculo pericial homologado, com alegada majoração indevida da diferença devida, uma vez que o perito judicial teria deixado de considerar valores creditados em fevereiro de 1989, incidindo incorretamente o percentual de 42,72% sobre o saldo de janeiro de 1989; (ii) que a diferença correta a ser aplicada corresponderia a 20,46%, resultando em valor inferior ao apurado, razão pela qual sustenta a ocorrência de excesso de execução; (iii) o perito teria ignorado depósito judicial realizado em 28/11/2014 no montante de R$ 10.718,28, devendo este ser considerado como termo final para a incidência de correção e juros, sob pena de
bis in idem
; (iv) aponta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, em razão da ausência de trânsito em julgado da tese revisada firmada no REsp 1.820.963/SP, invocando os princípios do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade das decisões judiciais que alteram jurisprudência consolidada; (v) afirma que a manutenção da sentença acarretará enriquecimento ilícito da parte autora (recorrida), requerendo.

Requer, assim, a anulação da sentença homologatória, com o consequente refazimento dos cálculos periciais com base no parecer de seu assistente técnico, afastando-se a aplicação do Tema 677.

Contrarrazões no Id. n.º 280105968, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença que homologou o laudo pericial contábil de liquidação, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por VALTEMY VIEIRA CAMPOS, oriunda da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, referente às perdas inflacionárias decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989).

A insurgência recursal do apelante repousa sobre três pilares fundamentais: (i) a alegação de erro material no cálculo pericial, com apuração indevida da diferença de índice de correção; (ii) a inexistência de mora a partir da realização de depósito judicial em 2014, a afastar a incidência de juros e correção monetária; e (iii) a inaplicabilidade do novo entendimento firmado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que ainda pendente o trânsito em julgado da revisão da tese.

Pois bem.

No tocante ao suposto erro de cálculo pericial, cumpre consignar que o laudo foi produzido por profissional regularmente nomeado, de confiança do Juízo, tendo seguido as balizas traçadas no título executivo judicial, que expressamente fixou a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança de janeiro de 1989.

A tentativa do apelante de introduzir novos critérios de abatimento – mediante consideração de valores creditados em fevereiro de 1989 – importa, na prática, em revisão da coisa julgada, o que não se admite em sede de liquidação. Reitere-se: a liquidação de sentença tem por escopo a quantificação do direito reconhecido, e não sua rediscussão.

Sobre o ponto, já decidiu o c. STJ:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido. (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Desse modo, deve ser rechaçada a pretensão da instituição financeira, já que o tema é incontroverso pelos tribunais superiores a questão afeta aos cálculos.

A propósito, mesmo aqueles percentuais e períodos, que vinham sendo reconhecidos como de expurgos inflacionários, nos indigitados planos econômicos governamentais, pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g.: REsp. 460361 - "Verão" (janeiro/89 - 42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -, junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e "Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% - março/91), devem ser refutados nesta demanda, em face do entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

Quanto à alegada cessação da mora pela realização de depósito judicial em 28/11/2014, igualmente não merece prosperar o argumento da apelante. O entendimento pacificado, tanto nesta Colenda Câmara quanto no Superior Tribunal de Justiça, é o de que o depósito judicial não equivale a adimplemento da obrigação, não tendo o condão de afastar os consectários legais.

Ademais, embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Outrossim, ainda que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Aliado a isso, também não há que se falar em enriquecimento sem causa do recorrido, haja vista a ausência de inconsistência do laudo pericial, que seguiu os ditames exarados pelo judiciário.

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à aplicação do Tema 677 do STJ, o Juízo
a quo
esclareceu que
“Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.”

Assim, a condenação produzida na sentença se afina com a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, devendo ser mantido o percentual estipulado no
decisum
guerreado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025